Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA BRANCO CAMPOS, em face à decisão proferida pela 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional c/c ação consignatória, em que contende com BANCO ITAU UNIBANCO S/A. Na origem, a agravante sustentou que as partes celebraram dois contratos de mútuo, nos quais haveria a estipulação de juros remuneratórios acima da média do mercado. Traçou ainda linhas gerais sobre a proibição de cumulação da comissão de permanência e correção monetária. E ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para (i) determinar “a não inclusão” de seu nome e CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito e (ii) “autorizar os depósitos das parcelas vincendas no valor de R$ 2.864,82 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) com vencimentos entre 08/02/2020 a 10/07/2023 “. Em suas razões recursais, aduziu que estaria autorizada a depositar o valor que entende devido, uma vez que a lide envolve discussão sobre cláusulas abusivas. Além disso, “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida.” E “os valores pleiteados para deposito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional”. Assim, requereu que a antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse obstada a inscrição de seu nome e CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito, bem como para que fossem autorizados os depósitos das parcelas não controvertidas. Preparo dispensado face à gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que a agravante pretende, com base no pedido de revisão de cláusulas contratuais, a autorização para depósito mensal de R$ 2.864,82 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), correspondentes aos valores das prestações que entende correto, assim como a proibição de inscrição de seu nome em Cadastros de Restrição ao Crédito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “[...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora não juntou documento que comprove que a taxa média de juros aplicada à época da contratação, conforme dados disponibilizados pelo BACEN, diverge daquela aplicada nos contratos de empréstimo firmado entre as partes. O laudo de ID. 59872424 foi confeccionado de forma unilateral e sem a demonstração de que se baseou em informações do BACEN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Conforme sobressai dos autos, a suplicante realizou dois contratos de empréstimo pessoal. O primeiro, em 14/03/2019, no valor de R$ 44.280,00, em 48 parcelas de R$ 2.028,01, com taxa de juros remuneratórios mensal de 3,29% e anual de 48,26%. O segundo, em 13/05/2019, no total de R$ 112.568,07, em 48 parcelas de R$ 4.522,94, taxa de juros remuneratórios mensal de 2,76% e anual de 39,27%. Sua alegação é de que os juros remuneratórios estipulados não representariam a média do mercado e que haveria cumulação indevida da comissão de permanência e correção monetária. Essa questão em apreço já permeou a pauta dos tribunais, tendo recebido intenso debate até sobrevir sua pacificação pela Superior Corte de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1061530/RS, onde, basicamente, se fixou os critérios a serem observados para a concessão da tutela de urgência antecedente e para obstar todos ou alguns dos efeitos da mora ou do título de crédito. No caso sub judice, nas planilhas de cálculos, a requerente se utilizou, como taxa de juros remuneratórios mensais, o percentual de 0,98% para o primeiro contrato (ID 59872424 - Pág. 4) e de 1,29% para o segundo (ID 59872424 - Pág. 5). Porém, nesse primeiro momento, não se encontrou onde estaria a demonstração de que essas seriam as taxas médias praticadas pelo mercado à época dos ajustes. De mais a mais, o art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Em outras palavras, quando a lide envolve a minoração de valores devidos contratualmente, caberá à parte que alega o excesso, esclarecer adequadamente o montante que julga correto e o demonstrativo de como chegou a determinada quantia. No caso, embora a agravante tenha apontado a taxa de juros que entende correta, sequer discriminou a quantia incontroversa vinculada a cada um dos contratos impugnados, limitando-se apenas a apresentar o montante global de R$ 2.864,82 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). De igual modo, a questão não estaria suficientemente resolvida nas operações colacionadas. Assim, o contexto fático da demanda revisional ainda não comprovaria razoavelmente, neste momento preambular, as alegações da petição inicial. E considerando a incerteza quanto ao montante incontroverso, mostra-se, a primo ictu oculi, temerário a concessão da tutela de urgência antecedente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator